Tribunal: TJES
Processo: 0000053-47.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-47.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000053-47.2018.8.08.0035

APTE:

D.
D.
S.F

A
PDO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DE DESPESAS PARTICULARES. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES AFASTADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM 12 MENSALIDADES DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D.D.S.F.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, dos tratamentos multidisciplinares prescritos para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes indicados pelo médico, porém restritos à
rede credenciada
. A sentença fixou
sucumbência recíproca
.
O apelante requer: (i) reembolso das despesas particulares com terapias realizadas antes da indicação de clínica credenciada; (ii) aplicação de
astreintes
por suposto descumprimento da tutela de urgência; e (iii) reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há direito ao
reembolso de despesas particulares
quando há comprovação de rede credenciada capaz de prestar os serviços;
(ii) verificar se houve
descumprimento da tutela de urgência
a justificar a imposição de astreintes;
(iii) reavaliar a
distribuição da sucumbência
e a
base de cálculo dos honorários advocatícios
fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde tem o dever de garantir a cobertura dos tratamentos prescritos, conforme o
CDC
e a
Lei nº 14.454/2020
, aplicando-se a
Súmula nº 469 do STJ
, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor incide sobre as relações entre usuários e operadoras.

A jurisprudência do
STJ
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020) estabelece que o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais — inexistência, insuficiência ou urgência —, o que não se comprovou no caso concreto.

A sentença e o parecer ministerial reconheceram que a operadora disponibilizou clínicas e profissionais habilitados para o tratamento pelo método ABA em sua rede credenciada, inexistindo negativa de cobertura ou falha na prestação do serviço.

A opção da família do menor por manter o tratamento em clínica particular, mesmo havendo rede credenciada apta, configura escolha voluntária, não ensejando reembolso obrigatório.

Não houve descumprimento da tutela de urgência, pois o plano comprovou o cumprimento da obrigação principal, afastando o fundamento fático-jurídico das
astreintes
.

A sucumbência recíproca, prevista no
art. 86 do CPC
, é adequada, pois, embora deferido o pedido de cobertura, foi rejeitada a pretensão de livre escolha de clínica e de reembolso integral, o que configura derrota parcial de relevante conteúdo econômico e jurídico.

Em relação aos honorários advocatícios, o acolhimento da obrigação de fazer possui expressão econômica estimável. Dada a natureza continuada do tratamento, a fixação da base de cálculo em
12 (doze) mensalidades do tratamento
é medida técnica e proporcional, conferindo liquidez à condenação e adequando-se aos parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor correspondente a 12 (doze) mensalidades do tratamento determinado na obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

O reembolso de despesas particulares fora da rede credenciada é admitido apenas em hipóteses excepcionais de inexistência, insuficiência ou urgência, não configuradas no caso.

A disponibilização de profissionais habilitados na rede credenciada afasta a alegação de descumprimento e a aplicação de astreintes.

A sucumbência recíproca é cabível quando cada parte é, em parte, vencedora e vencida, considerando o peso econômico das pretensões.

Em obrigações de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder a 12 mensalidades do tratamento concedido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XXXII;
CDC
, arts. 6º, I, 14 e 51, IV;
CPC
, arts. 85, § 2º, e 86;
Lei nº 14.454/2020
;
Lei nº 12.764/2012
, arts. 2º, III, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020;
STJ
, AgInt no REsp 2.018.906/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023;
TJES
, AI 5009124-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000053-47.2018.8.08.0035

APTE:

D.
D.
S.F

A
PDO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de

Apelação
Cível
interposta por

D.
D.
S.F
,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, determinando-se o fornecimento dos tratamentos médicos prescritos, mas com divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

A sentença
determinou o fornecimento de tratamentos especializados – (i) terapia comportamental pelo método ABA, (ii) fonoaudiologia cognitivo comportamental, (iii) terapia ocupacional com integração sensorial, (iv) hidroterapia, (v) equoterapia, (vi) musicoterapia, (vii) psicopedagogia e (viii) psicomotricidade relacional – nas quantidades e moldes solicitados pelo médico, mas com a condicionante expressa de que o fornecimento fosse
"sempre com a observância do interesse do menor em sua rede credenciada"
. Ademais, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma parcial da Sentença , impugnando, precipuamente, a omissão do julgado em condenar a Apelada ao reembolso dos valores dispendidos para o custeio particular dos atendimentos no período em que a Ré ainda não havia indicado clínica credenciada, a ausência de manifestação sobre a aplicação de
astreintes
pelo suposto descumprimento da tutela de urgência , e, por fim, a equivocada redistribuição do ônus sucumbencial.

O cerne da irresignação do Apelante reside na omissão da sentença em apreciar o pedido de reembolso de despesas efetuadas fora da rede credenciada durante a tramitação do feito e, por conseguinte, na ausência de manifestação sobre a aplicação de multas coercitivas (
astreintes
).

Com efeito, a obrigação principal da operadora de plano de saúde é a de fornecer os tratamentos essenciais ao menor , o que foi expressamente reconhecido na Sentença, em harmonia com a Súmula n° 469 do STJ e com o teor da Lei nº 14.454/2020. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive a desta Egrégia Corte, é consolidada no sentido de que, nos planos de saúde com rede referenciada, o reembolso integral de despesas particulares é medida excepcional.

A propósito, já decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que "
O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento"
(EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.117.724/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.018.906/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

E neste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE DA PRESTADORA – CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de existir na rede credenciada, profissionais habilitados para a ministração do tratamento multidisciplinar prescrito in casu, não há que se falar em escolha de clínica não credenciada. 2 . Mostra-se desproporcional a exigência de especialização, além daquela já exigida para a condução do referido tratamento multidisciplinar, evidenciando a clara tentativa de atendimento por profissionais específicos, não constantes da rede credenciada.
3. Não há cobertura contratual em relação ao acompanhante terapêutico escolar, que, além de não previsto no rol de cobertura da ANS, a princípio, não guarda nenhuma relação com o objeto do contrato firmado entre as partes, relativo à assistência à saúde. 4 . Os elementos coligidos aos autos não são aptos a comprovar a insuficiência dos recursos ofertados pela operadora de saúde para os fins almejados pelo agravado/autor. Portanto, não há impedimento de que os tratamentos sejam realizados na rede credenciada, ou, em outras palavras, não há causa legal que justifique, nesse momento processual, o atendimento fora da rede credenciada. 5. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009124-20.2023.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE AUTISTA . TERAPIA PELO MÉTODO ABA. COBERTURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral, em clínica particular, de tratamentos recomendados para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como condenando ao pagamento de danos materiais e morais . Preliminares de julgamento extra petita e preclusão consumativa foram suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se houve julgamento extra petita ao declarar a abusividade de cláusulas contratuais sem pedido específico; (ii) se ocorreu preclusão consumativa em relação à alegação de credenciamento de clínicas para o tratamento do menor;
(iii) se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento pelo método ABA em clínica particular e se os danos morais e materiais devem ser mantidos
. III . RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de julgamento extra petita: A sentença não viola o princípio da congruência, pois a análise das cláusulas contratuais abusivas foi consequência natural dos pedidos formulados na inicial. Conforme jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita a decisão que aprecia o pleito inicial em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo". Preliminar de preclusão consumativa: Não houve preclusão consumativa, visto que a operadora de saúde apresentou, durante o processo, informações e provas sobre o credenciamento de clínicas com profissionais habilitados ao tratamento pelo método ABA, sendo essa matéria devidamente suscitada e não preclusa. Cobertura do tratamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, assegurando a cobertura dos tratamentos necessários, mesmo quando não previstos no rol da ANS . A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura do método ABA para pacientes diagnosticados com TEA, sem limitação de sessões.
Custeio de clínica particular: A obrigatoriedade de custeio em clínica particular deve ser afastada se o plano de saúde comprovar que possui em sua rede profissionais aptos a realizar o tratamento. No caso, a operadora credenciou clínicas com profissionais capacitados durante o curso do processo, afastando a necessidade de manter o tratamento exclusivamente em clínica particular.
Danos materiais: Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos recibos apresentados antes da concessão da tutela de urgência . O valor de R$ 490,00 é devido, a título de reembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Danos morais: A negativa de cobertura de tratamento essencial agrava o sofrimento do paciente e de seus familiares, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau é proporcional, considerando a gravidade da recusa e as circunstâncias do caso . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A sentença que declara abusividade de cláusulas contratuais, em consonância com a pretensão deduzida na inicial, não caracteriza julgamento extra petita. A apresentação de provas sobre o credenciamento de clínicas no curso do processo afasta a preclusão consumativa da matéria . O plano de saúde deve cobrir o tratamento multidisciplinar para autismo pelo método ABA, mesmo que não previsto no rol da ANS, se prescrito por médico.
O custeio de clínica particular é obrigatório apenas quando não houver na rede credenciada profissionais aptos a realizar o tratamento.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158300820188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MÉTODO ABA – COBERTURA – TRATAMENTO FEITO EM REDE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA PELA OPERADORA – REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [....].
4. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear o tratamento realizado com profissional fora da rede de cobertura quando dispõe de profissionais com a mesma especialidade em sua rede. 5 . Considerando a existência de rede credenciada, caso os autores pretendam escolher um prestador fora dela, certo é que o plano de saúde não estará obrigada a custear o tratamento, mas, tão somente, reembolsar os valores pagos limitados a sua tabela de serviços.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038293-75.2017.8.08 .0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Impõe-se reconhecer,
in casu
, que a própria Sentença se fundamentou no fato de que o Plano de Saúde "junta documentos demonstrando existir clínicas e profissionais credenciados que atuam com métodos específicos para atendimento de pacientes portadores de TEA".

Ademais, o Parecer Ministerial "concluiu expressamente pela inexistência de descumprimento, diante da comprovação, pela Unimed Vitória, de que efetivamente disponibilizou os tratamentos requisitados dentro de sua rede credenciada".

Assim, a Sentença, ao limitar a obrigação à rede credenciada, e ao não condenar ao reembolso, decidiu de forma implícita, mas clara, que não houve negativa de cobertura ou falha no serviço apta a justificar a livre escolha da unidade particular pela família.

O Apelante buscou manter o tratamento em unidade de sua preferência , todavia, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, "a opção da família do menor por manter o tratamento em unidade particular, sem exaurir as vias de viabilização do atendimento via plano, configura escolha voluntária, não podendo ensejar reembolso obrigatório".

Por conseguinte, se não houve falha no dever de oferta do serviço pela operadora, e se a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento já havia estabelecido o limite do fornecimento à rede própria, afasta-se a alegada omissão e a pretensão de reembolso.

Ipso facto
, também não se justifica a imposição de astreintes, porquanto o fundamento da multa coercitiva é o descumprimento de ordem judicial, o que restou expressamente afastado pelo Juízo e confirmado pela prova dos autos.

A seguir, questiona o
Apelante a condenação pro rata
da sucumbência
, argumentando que, tendo obtido a procedência de 8 (oito) dos 9 (nove) pedidos – todos os tratamentos –, sua sucumbência foi mínima.

Registre-se
que, embora determinado na sentença o fornecimento de todos os tratamentos solicitados, o pedido inicial abrangia, essencialmente, dois núcleos distintos de pretensão: o (1) direito à cobertura do tratamento e o (2) direito à escolha irrestrita do local de tratamento (custo em clínica particular ou reembolso integral). A sentença julgou procedente o primeiro núcleo (cobertura) , mas indeferiu o segundo núcleo, ao determinar o fornecimento somente na rede credenciada.

Assim, à luz do art. 86 do CPC, a sucumbência recíproca se configura quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido. No caso concreto, o indeferimento da pretensão de custeio fora da rede representa uma derrota parcial de peso econômico e jurídico ao Autor, suficiente para afastar a alegação de sucumbência mínima. Não se trata de contagem meramente aritmética de pedidos, mas sim do peso econômico e jurídico das pretensões acolhidas e rejeitadas.

No que concerne à base de cálculo dos honorários, o Apelante requer que o valor da condenação recaia sobre a soma de 12 (doze) meses de tratamento, dada a natureza de prestação continuada da obrigação.

Entendo que o acolhimento do pedido principal (a obrigação de fazer) configura uma condenação passível de mensuração econômica para fins do art. 85, § 2º, do CPC. Não obstante, sendo o tratamento de caráter continuado, a condenação tem valor inestimável até o momento da sentença.

Destarte, por uma questão de técnica e para conferir liquidez à condenação, e em observância aos parâmetros adotados por esta Corte em obrigações de trato sucessivo com valor incerto, impõe-se fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor correspondente a 12 (doze) mensalidades do tratamento. Tal medida se mostra razoável e garante a adequada mensuração dos honorários sucumbenciais.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para, reformando o
decisum
neste particular, fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor correspondente à soma de 12 (doze) mensalidades do tratamento imposto na obrigação de fazer.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.